Tribunal: TJSP
Processo: 1041638-71.2025.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS – Crédito acumulado – Pretensão de recomposição integral e de imediata transferência, em parcela única, a terceiro não interdependente, com afastamento das rodadas do ProAtivo, atualização pela Selic e inserção do montante no e-CredAc, além de declaração para fatos futuros – Sentença concessiva fundada na autoaplicabilidade do art. 25, § 1o, da LC 87/96 (Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS – Crédito acumulado – Pretensão de recomposição integral e de imediata transferência, em parcela única, a terceiro não interdependente, com afastamento das rodadas do ProAtivo, atualização pela Selic e inserção do montante no e-CredAc, além de declaração para fatos futuros – Sentença concessiva fundada na autoaplicabilidade do art. 25, § 1o, da LC 87/96 (Lei Kandir) – Descabimento – Via mandamental que exige prova pré-constituída quanto à origem e à extensão do crédito – Processo administrativo que demonstra regularidade formal e reserva no e-CredAc, bem como submissão do pedido às rodadas do ProAtivo e autorização parcial, mas não comprova, de modo inequívoco, que a totalidade do montante postulado decorra de operações de exportação – Ordem denegada – Recurso voluntário e reexame necessário providos.